Tribunal: TJMT
Processo: 1003396-42.2020.8.11.0015
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003396-42.2020.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[CLEONI FATIMA MORETTO - CPF: 010.651.511-01 (RECORRENTE), JANEGLADY PERES DE BRITO TAQUES - CPF: 568.788.341-04 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO.

E M E N T A

Recurso Inominado:

1003396-42.2020.8.11.0015

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE SINOP

Recorrente(s):

CLEONI FATIMA MORETTO

Recorrido(s):

TELEFÔNICA BRASIL S.A

Juíza Relatora:

LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento:

27/10/2020

EMENTA

RECURSO INOMINADO –
INTEMPESTIVIDADE
– RECURSO APRESENTADO FORA DO PRAZO LEGAL DO ART. 42 DA LEI N. 9099/95 – RECURSO NÃO CONHECIDO.

É intempestivo o recurso interposto após o transcurso do prazo de dez dias, previsto no art. 42, da Lei n. 9099, a contar da ciência

da sentença.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial e a condenou ao pagamento de multa por litigância de má-fé (9%) e ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios (10%), e julgou procedente o pedido contraposto (R$169,58), ante a comprovação da contratação e da origem do débito mediante a juntada de contrato assinado, conforme dispositivo que cito:

Isto posto, com resolução de mérito, a teor do art. 487, inciso I, do CPC, hei por
JULGAR IMPROCEDENTE
a pretensão autoral e
PROCEDENTE
o
PEDIDO CONTRAPOSTO
para CONDENAR a parte Requerente a pagar a importância total de R$ 169,58, devidamente atualizada pelo INPC e juros moratórios fixados em 1% ao mês ambos a partir dos respectivos vencimentos.

Ainda,
CONDENO
da parte Requerente em
LITIGÂNCIA

DE

MÁ-FÉ
, fixado no montante de 9% sobre o valor da causa, aplicando-se, por analogia, o disposto no art. 81 do CPC, bem como ao
pagamento das custas processuais e honorários advocatícios
aos quais arbitro em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2o, CPC.

Deixo de condenar as partes ao pagamento de honorários advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.o 9.099/95; todavia, CONDENO a parte Requerente em arcar com as custas processuais, em observância ao Enunciado 28 do FONAJE.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença, alegando que é necessária a realização de perícia, pois nega que tenha assinado o documento e nega a contratação alegando que se trata de prova unilateral, se tratando de assinaturas diversas.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar extinto o processo ante a necessidade de perícia ou julgar procedente a demanda.

Houve apresentação de contrarrazões, com preliminar de intempestividade do recurso e com pedido de gratuidade da justiça, e no mérito, pugnou pelo desprovimento do recurso.

Houve certidão de trânsito em julgado conforme ID 61194481.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

I – DA INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO

O presente recurso inominado é intempestivo e, portanto, não deve ser conhecido.

Dispõe o artigo 42 da Lei n. 9099/95:

Art. 42
.
O recurso será interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do recorrente.

Verifico que a parte promovente tomou ciência da sentença em 04/08/2020, porém, interpôs recurso inominado somente no dia 19/08/2020 após a certificação, conforme se vê no Id. 61194481, portanto, já transcorrido o prazo recursal

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
, em razão de sua intempestividade.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais).

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/10/2020